Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0708061-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Habeas Corpus (ID 16119416 - Págs. 1/4) opostos por SIDIMAR WESLEY DA PENHA em face do acórdão no 1245902 (ID 15892220 - Págs. 1/5), que DENEGOU a ordem por entender que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como ante o descumprimento das medidas protetivas determinadas pelo magistrado da origem. O embargante, em suas razões (ID 16119416 - Págs. 1/4) alega a ocorrência de omissão no acórdão proferido. Afirma que o acórdão se omitiu na apreciação da tese de excesso de prazo e antecipação da pena. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e reformar o acórdão embargado a fim de que seja concedida a liberdade provisória do embargante. É o relatório. Considerando-se a oposição de embargos de declaração ao acórdão no 1245902 (ID 15892220 - Págs. 1/5), proferido por esta relatoria, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 19 de maio de 2020 20:38:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator